Tribunal: CARF
Processo: 13864.720104/2017-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Daniel Melo Mendes Bezerra
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-11-29

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13864.720104/2017-72
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-009.135 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
01 de setembro de 2021
Embargante
COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2013 a 31/12/2013
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SANEAMENTO.
Constatando-se que a ementa da decisão recorrida não contemplou todas as
matérias abordadas no julgado, necessária se faz a integração de nova ementa
para suprir a omissão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os embargos formalizados em face do Acórdão no 2201- 005.918, de 15 de janeiro de
2020, para, sem efeitos infringentes, sanar a omissão apontada, reeditando a Ementa da decisão
embargada nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Debora Fofano dos Santos,
Savio Salomao de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Ausente, momentaneamente, o
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama.
Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração apresentados pelo contribuinte em face do
Acórdão proferido pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13864.720104/2017-72
Fl. 1151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.135 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720104/2017-72

Em sessão plenária de 15/01/2020, foi proferido o Acórdão n° 2201-005.918 (fls.
1.068 a 1.087), pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2013 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. STOCK OPTIONS. INCIDÊNCIA
FATO GERADOR. BASE DE CÁLCULO.
Incidem contribuições previdenciárias sobre benefícios concedidos a
colaboradores, no âmbito de Programas de stock options, quando verificada
que a operação tem nítido viés remuneratório, não apresentando natureza
mercantil, não evidenciando qualquer risco para o beneficiário e estando
claramente relacionada à contraprestação por serviços. O fato gerador da
obrigação tem lugar no momento do exercício das opções de compra e a base
de cálculo se verifica pela diferença entre o valor eventualmente pago pelos
ativos e os valores praticados pelo mercado.
FATO GERADOR. MOMENTO DA OCORRÊNCIA
A ocorrência do fato gerador se dá com o reconhecimento do direito à
remuneração, ou seja, na data da reunião do Conselho de Administração que
determina a emissão das ações em nome do beneficiário.
BASE DE CÁLCULO. DIFERENÇA ENTRE VALOR EXERCÍCIO E O
VALOR DE MERCADO DAS AÇÕES.
A base de cálculo da exigência é remuneração dos segurados consistente no
acréscimo patrimonial resultante da diferença entre os preços de mercado e de
exercício, obtido na compra das ações pelos beneficiários do plano de STO,
como contraprestação pelo trabalho.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Votou pelas conclusões o conselheiro Carlos
Alberto do Amaral Azeredo.
O contribuinte foi cientificado da decisão em 13/03/2020 -sexta-feira (Termo de
Ciência por Abertura de Mensagem fl. 1.099), apresentando, tempestivamente, em 19/03/2020
(Termo de Solicitação de Juntada fl. 1.100), os Embargos de Declaração (fls. 1.102 a 1.112),
com fundamento no art. 65, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF - RICARF, aprovado
pela Portaria MF n° 343/2015, alegando a existência de:
a) lapso manifesto na ementa do acórdão, na qual deixou de constar o julgamento
de contribuições destinadas a outras entidades;
b) obscuridade quanto aos argumentos relativos à aferição indireta e ao CPC 10;
c) omissões de juízo próprio em relação à tópicos do Recurso Voluntário; e
d) omissão em relação à ausência de Retributividade e Habitualidade.
Admissibilidade dos Embargos de Declaração

Fl. 1152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.135 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720104/2017-72

Através de Despacho, o Presidente desta Tuma de Julgamento admitiu os
Embargos de Declaração do contribuinte apenas em relação à ausência na ementa de uma das
matérias abordadas pelo julgado: nulidade das contribuições destinadas a outras entidades e
fundos (terceiros), nos termos seguintes:
Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 65, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF - RICARF, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 2015, e alterações
posteriores:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Do dispositivo transcrito observa-se que os embargos de declaração são
cabíveis apenas nas hipóteses em que ocorra na decisão atacada as
seguintes hipóteses:
a) omissão no enfrentamento de ponto que a turma deveria se pronunciar;
b) obscuridade, que se caracteriza pela impossibilidade de se
compreender o raciocínio desenvolvido para fundamentar a decisão e/ou
o que efetivamente restou decidido pelo órgão de julgamento; e
c) contradição entre a decisão e os seus fundamentos.
Por sua vez, na existência de inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto os embargos serão recebidos como inominados, nos termos do
art. 66 do Anexo II do RICARF:
Art. 66. As alegações de inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os erros de
escrita ou de cálculo existentes na decisão, provocados pelos legitimados para opor
embargos, deverão ser recebidos como embargos inominados para correção, mediante a
prolação de um novo acórdão.
Feitas essas considerações, passamos à necessária apreciação.
a) Lapso manifesto na ementa do acórdão, na qual deixou de constar
o julgamento de contribuições destinadas a outras entidades
A embargante alega que a ementa do acórdão "não refletiu a exata dimensão da
discussão travada por essa C. Turma, não citando (i) a apreciação da preliminar relativa
à nulidade do auto de infração das contribuições para outras entidades e fundos e (ii) o
julgamento desse mesmo auto de infração, limitando-se a mencionar as contribuições
previdenciárias".
Pleiteia o acolhimento dos aclaratorios, ao menos como Embargos
Inominados, "a fim de que passe a constar da ementa do Acórdão n°
2201-005.918 todas as matérias efetivamente apreciadas pelo colegiado".
Da leitura do inteiro teor do acórdão, verifica-se que assiste razão à
embargante.
No voto condutor do acórdão foi apreciada a matéria "Da nulidade do
auto de infração das contribuições devidas a terceiros: não
observância do limite de 20 salários mínimos das bases de cálculos",
sendo afastada tal preliminar.
Considerando que a ementa deve estar em conformidade com a matéria julgada no
acórdão, sem omitir os temas tratados e as decisões tomadas e que não constou da
ementa qualquer menção a citada matéria, resta evidenciada a inexatidão material
Fl. 1153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.135 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720104/2017-72

decorrente de lapso manifesto, a atrair a aplicação do art. 66 do Anexo II do RICARF,
devendo ser sanada mediante a prolação de um novo acórdão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra, Relator
Admissibilidade

O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
devendo, pois, ser conhecido.

Da Omissão da Decisão Recorrida

O acórdão embargado, em manifestação quanto à alegada existência de um limite
da base de cálculo para as contribuições destinadas a outras entidades e fundos (terceiros),
utilizou a fundamentação da decisão de primeira instância, explicitando a legislação aplicável a
cada uma das entidades componentes do denominado sistema “S”. Restou esclarecido que o art.
4o da Lei no 6.950/81 foi revogado pelo art. 3o do Decreto-Lei no 2.318/86, não prevendo mais o
limitador de 20 salários-mínimos para a contribuição previdenciária. Não obstante a falta de
referência às contribuições destinadas a terceiros no dispositivo revogador, o entendimento
prevalente é que não pode haver revogação do caput com a higidez do parágrafo único.

Impende ressaltar, ainda, que a composição da base de cálculo das contribuições
destinadas a outras entidades e fundos é a mesma das contribuições previdenciárias. Extrai-se da
Lei no 11.457/2007:

Art. 2o Além das competências atribuídas pela legislação vigente à Secretaria da Receit
a Federal, cabe à Secretaria da Receita Federal do Brasil planejar, executar, acompanhar
e avaliar as atividadesrelativas a tributação, fiscalização, arrecadação, cobrança e recolh
imento das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único do
art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, e dascontribuições instituídas a títul
o de substituição.
(...)
Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2o desta Lei se estendem às contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na forma da legislação
em vigor, aplicando-se em relação a essas contribuições, no que couber, as disposições
desta Lei.

De fato, a referida matéria não compôs a ementa do julgado, omissão que deverá
sanada através da integração ao acórdão no n° 2201-005.918, da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2013 a 31/12/2013
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
STOCK
OPTIONS.
INCIDÊNCIA. FATO GERADOR. BASE DE CÁLCULO.
Incidem contribuições previdenciárias sobre benefícios concedidos a
colaboradores, no âmbito de Programas de stock options, quando verificada
Fl. 1154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.135 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720104/2017-72

que a operação tem nítido viés remuneratório, não apresentando natureza
mercantil, não evidenciando qualquer risco para o beneficiário e estando
claramente relacionada à contraprestação por serviços. O fato gerador da
obrigação tem lugar no momento do exercício das opções de compra e a base
de cálculo se verifica pela diferença entre o valor eventualmente pago pelos
ativos e os valores praticados pelo mercado.
FATO GERADOR. MOMENTO DA OCORRÊNCIA.
A ocorrência do fato gerador se dá com o reconhecimento do direito à
remuneração, ou seja, na data da reunião do Conselho de Administração que
determina a emissão das ações em nome do beneficiário.
BASE DE CÁLCULO. DIFERENÇA ENTRE VALOR EXERCÍCIO E O
VALOR DE MERCADO DAS AÇÕES.
A base de cálculo da exigência é remuneração dos segurados consistente no
acréscimo patrimonial resultante da diferença entre os preços de mercado e de
exercício, obtido na compra das ações pelos beneficiários do plano de STO,
como contraprestação pelo trabalho.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADAS A OUTRAS E FUNDOS. TERCEIROS.
BASE DE CÁLCULO. LIMITADOR. VINTE SALÁRIOS-MÍNIMOS.
De acordo com a legislação de regência, não mais existe limitador de base de
cálculo para a contribuição destinada a terceiros, devendo esta incidir sobre a
mesma base de cálculo das contribuições sociais previdenciárias.

Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer e acolher os Embargos Declaratórios,
para, sem efeitos infringentes, sanar a omissão apontada.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 1155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.135 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13864.720104/2017-72

Fl. 1156
DF CARF MF
Documento nato-digital